Tribunal: TJPA
Processo: 0812399-73.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812399-73.2021.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE EVANDRO CUNHA RABELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812399-73.2021.8.14.0051
EMBARGANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A, ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A

EMBARGADO: JOSÉ EVANDRO CUNHA RABELO

ADVOGADO: VALDENICE DA COSTA BALBINO RIBEIRO - OAB PA20823-A, MACILENE SOUSA DA SILVA - OAB PA29508-A, NAYANE COELHO COSTA - OAB PA29794-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL E AO EXAME DO CONTRATO ORIGINAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória cumulada com indenizatória, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando repetição do indébito em dobro e fixando dano moral em R$ 5.000,00, com honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, em razão de contratação reputada fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso por não ter apreciado, de modo específico, a impugnação ao laudo pericial e o requerimento de análise do contrato original, aptos, segundo o embargante, a infirmar a conclusão acerca da validade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) e não se prestam à rediscussão do mérito nem à reiteração de teses já apreciadas.

O acórdão embargado examina amplamente a controvérsia sobre a validade da contratação, aprecia a prova produzida e destaca a ausência de comprovação idônea da regular celebração do contrato e da autenticidade da assinatura atribuída ao autor.

A decisão enfrenta a tese defensiva de existência de contrato válido e de disponibilização de valores, aprecia o conjunto probatório e conclui pela falha na prestação do serviço e pela responsabilidade objetiva da instituição financeira, de modo suficiente ao deslinde da causa.

A não adoção da interpretação pretendida pelo embargante não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes quando expõe fundamentação suficiente à formação do convencimento, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelo embargante, conforme art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O acórdão não é omisso quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos e requerimentos formulados pelas partes.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A mera interposição de embargos de declaração pode ensejar prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.024, § 1º; 489, § 1º; 1.025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. (ID nº 31100047), contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID nº 30608554), que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível, conforme ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme consignado no acórdão embargado, a apelação foi interposta pela instituição financeira contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que julgou parcialmente procedente a ação anulatória cumulada com indenizatória proposta por José Evandro Cunha Rabelo, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinando a repetição do indébito em dobro, fixando danos morais em R$ 5.000,00 e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

No julgamento do recurso, esta Turma enfrentou as questões relativas à validade da contratação, à repetição do indébito e à configuração do dano moral, concluindo pela responsabilidade objetiva da instituição financeira e pela manutenção da condenação, com parcial provimento do apelo, conforme ementa registrada nos autos .

Nos presentes embargos, sustenta o banco embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que esta Turma não teria apreciado a petição de impugnação à perícia apresentada tempestivamente, na qual teriam sido apontadas inconsistências técnicas no laudo e requerido exame do contrato original juntado aos autos, postulando o acolhimento dos aclaratórios para sanar o alegado vício, inclusive para fins de prequestionamento .

O embargado apresentou contrarrazões (ID nº 31325356), arguindo, preliminarmente, o não cabimento dos embargos por configurarem tentativa de rediscussão da matéria já decidida, defendendo a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera reiteração de teses já apreciadas.

Sustenta o embargante que houve omissão quanto à apreciação de sua impugnação ao laudo pericial e ao requerimento de análise do contrato original.

Entretanto, compulsando o voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a matéria relativa à validade da contratação foi amplamente examinada, inclusive sob a ótica da prova produzida nos autos, com destaque para a ausência de comprovação idônea da regular celebração do contrato e da autenticidade da assinatura atribuída ao autor.

O acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva de existência de contrato válido e de disponibilização de valores, apreciando o conjunto probatório e concluindo pela falha na prestação do serviço e pela incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira .

O fato de o julgado não ter acolhido a interpretação pretendida pelo banco não configura omissão. A decisão não está obrigada a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia — o que efetivamente ocorreu.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente à formação de seu convencimento, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Ressalte-se, ainda, que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026